Tribunal: TJDFT
Processo: 0749843-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749843-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELDER FERNANDES VERAS AGRAVADO: SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Decisão que Indeferiu a Gratuidade de Justiça – Pedido de Reconsideração – Não interrupção/suspensão do Prazo Recursal – Intempestividade – Não Conhecimento – Ausência de Comprovação da Hipossuficiência Econômica – Efeito Suspensivo – Poder Geral de Cautela – Deferimento WELDER FERNANDES VERAS interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão de ID 255605516 proferida pelo juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual, além de pontuar que a irresignação quanto à decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser materializada pelo instrumento processual próprio, concedeu derradeiro prazo para o recolhimento das custas de ingresso, bem como comprovar a recusa injustificada por parte do BRB - BANCO DE BRASÍLIA em relação à alienação fiduciária do imóvel objeto dos autos. Em suas razões recursais (ID 78325147), sustenta, em suma, a necessidade de reforma da Decisão agravada, prolatada em 3/11/2025 e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 04/11/2025, para que seja concedida a gratuidade de justiça ao recorrente e, ainda, seja afastada a obrigação imposta ao recorrente de comprovar a recusa injustificada da instituição financeira, na medida em que configura ônus excessivo e obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário. Pede, por sua vez, que seja determinada a expedição de ofício ao BRB - BANCO DE BRASÍLIA, para que preste informações quanto ao pedido de adjudicação compulsória do imóvel objeto da lide e da anotação de alienação fiduciária na matrícula do imóvel. Oportunizada a comprovação da situação insuficiência de renda, o agravante colacionou os documentos de ID 78817682 e seguintes e reiterou a insurgência recursal ao decidido no ID 255605516, dos autos originários. É simples relatório. Decido. Vislumbro não comportar conhecimento o Agravo de Instrumento no que tangencia o indeferimento da gratuidade de justiça. Explico. Segundo o art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, o Agravo de Instrumento deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da ciência da decisão interlocutória. Por se tratar de intimação realizada por meio eletrônico (PJE), "Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização", estendida para o primeiro dia útil seguinte ao da consulta, acaso ocorrida em dia não útil, conforme determina o art. 5o, § § 1o e 2o, da Lei n.o 11.419/2006. Nesse sentido, é o entendimento desta Oitava Turma Cível: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, III, CPC/15. INTIMAÇÃO. VIA SISTEMA PJE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA EM DATA ANTERIOR. PREVALÊNCIA. AUTOS ELETRÔNICOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O Provimento no 12/17, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do TJDFT, prevê, nos artigos 43, § 2o, e 60, que se considera realizada a intimação eletrônica com o acesso do intimando ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. 2. O acesso do advogado ao inteiro teor dos autos caracteriza a ciência inequívoca da decisão recorrida e configura a intimação formal, com o início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico – DJe ou a subsequente intimação via sistema PJE. 3. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 4. Agravo Interno conhecido e não provido." (Acórdão 2018845, 0713202-60.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.) Recentemente, a Resolução CNJ n.o 569/2024 alterou a Resolução CNJ n.o 455/2022 e consignou novas regras para publicação oficial e contagem de prazos processuais. A Resolução CNJ n.o 455/2022 dispôs expressamente em seu art. 13, inciso I, que "o conteúdo dos despachos, das decisões interlocutórias, do dispositivo das sentenças e da ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3o do art. 205 do CPC/2015" serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN; já o art. 11, § 3o, destaca que "Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios". Desta feita, a contagem de prazo processual deve ser feita a partir da publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional - DJEN, a despeito da ciência inequívoca do recorrente antes da publicação oficial, ao menos até que sobrevenha decisão posterior da questão de fundo pelo Superior Tribunal de Justiça. Compulsando os autos de origem, depreende-se que a Decisão agravada (ID 255605516) concedeu derradeiro prazo para o recolhimento das custas de ingresso, bem como para comprovação da recusa injustificada por parte do BRB - BANCO DE BRASÍLIA em relação à alienação fiduciária e adjudicação compulsória do imóvel objeto dos autos. Ao contrário do arrazoado, vê-se que a referida decisão não trata do pedido de gratuidade de justiça. Com efeito, a análise da gratuidade de justiça requerida pelo recorrente foi objeto de exame de decisão anterior (ID 253430683), proferida em 17/10/2025 e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 20/10/2025, em face da qual o autor se insurgiu por meio de pedido de reconsideração. Segundo o entendimento sedimentado na jurisprudência, "o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição de recurso, não sendo possível o conhecimento do agravo de instrumento quanto à matéria que se encontra preclusa". (Acórdão 1799723, 07412812020238070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024). Nesse mesmo sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. NÃO SUSPENSÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. Segundo a jurisprudência firme desta Corte, o pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 2. Interposto o recurso quando já escoado o prazo recursal, impõe-se reconhecer a sua intempestividade e, por consequência, o não conhecimento do recurso. 3. Recurso não conhecido." (Acórdão 1783730, 07339611620238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, o juízo de origem indeferiu a gratuidade de justiça ao recorrente na Decisão foi proferida em ID 253430683), proferida em 17/10/2025 e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 20/10/2025, conforme certidão de ID 254131924, autos principais. Em 28/10/2025, último dia do prazo para se insurgir quanto ao indeferimento da benesse, o autor juntou pedido de reconsideração para que fosse recebida a Emenda à Inicial e reconsiderado o entendimento anterior acerca da gratuidade de justiça. Sobreveio, assim, a Decisão agravada, apontando que "eventual irresignação em face da decisão retro deverá ser materializada por intermédio de instrumento processual próprio, não havendo falar em reconsideração por parte deste Juízo". O agravo de instrumento foi interposto somente em 10/11/2025, quando já transcorrido o prazo recursal, previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, em razão de o pedido de reconsideração não reabrir, suspender ou interromper o prazo recursal, no que concerne ao indeferimento da gratuidade de justiça. Ressalto que o pedido de reconsideração formulado pelo agravante não influenciou no prazo recursal para se insurgir em face da Decisão, a qual indeferiu a benesse, motivo pelo qual o recurso em exame é claramente intempestivo, não sendo possível o conhecimento da matéria, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. De todo modo, por se tratar de análise dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, acaso fosse satisfatoriamente comprovada alteração da situação econômica já alhures examinada pelo juízo de origem, poder-se-ia considerar a pretensão como novo pedido do benefício, o que passo a apreciar. A despeito de todo o esforço argumentativo do recorrente, o conjunto fático-probatório revela, na verdade, situação econômica dissonante da alegada hipossuficiência, porquanto, numa análise acurada, infere-se que, embora o salário do recorrente proveniente de seu labor como vigilante seja de aproximadamente de R$ 3.798,26 (três mil, setecentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos) confirme contracheque de ID 78817683, a declaração de imposto de renda revela a existência de investimentos no montante de R$55.047,84 (cinquenta e cinco mil e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). Somados os rendimentos tributados recebidos por pessoa jurídica (R$43.070,72) com os investimentos referidos, o recorrente possui rendimentos suficientes a afastar a alegada hipossuficiência econômica. Para além, colacionou fatura de cartão com vencimento em 20/11/2025 no total de R$1.319,86 (ID 78817687), em que consta pagamento de fatura anterior no importe de R$3.045,96. Indicou, ainda, o pagamento de aluguel no valor de R$1.789,54, consoante recibo de ID 78817690, referente a imóvel em Águas Claras/DF, area nobre do Distrito Federal. Como bem apontado pelo juízo a quo, os extratos bancários do recorrente evidenciam movimentação atípica, com o recebimento de pix de terceiros em quantias consideráveis, como se depreende do extrato de ID 78817705, em que consta o recebimento de R$1.388,98 e R$2.300,00 no mês de outubro/2025. À toda evidência, não é razoável supor que a renda declarada do recorrente seja capaz de arcar com todas as despesas mencionadas e o padrão de vida constatado pelos elementos de prova carreados, a se concluir pela omissão deliberada de outras fontes de renda. Feitas todas essas considerações, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso quanto à matéria conhecida e pendente de exame (obrigação imposta ao autor de comprovar a negativa do BRB e, relação ao pedido de adjudicação compulsória e alienação fiduciária), em razão da deserção. A fim de evitar prejuízo ao recorrente, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo, ressaltando que a análise do mérito ficará condicionada à regularidade do preparo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na origem, o juízo de primeira instância, verificando que a certidão de ônus do imóvel objeto dos autos consta cessão de direitos creditórios em favor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA, legítimo proprietário em razão de alienação fiduciária precedente ao negócio jurídico de cessão de direitos e obrigações pactuado entre o autor e SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA, impôs ao autor as seguintes determinações (ID 255605516): "Ante o exposto, CONCEDO o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias ao postulante com o fito de recolher as custas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil); apresentar elemento que comprove a recusa injustificada por parte de BRB - BANCO DE BRASÍLIA; bem como esclarecer, através de informações colhidas perante a instituição financeira proprietária, acerca da anotação de alienação fiduciária na matrícula do imóvel, verdadeiro óbice à pretensão de adjudicação compulsória, sob pena de indeferimento da petição inicial." Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, notadamente no que tange à necessidade imperiosa da juntada dos documentos e esclarecimentos requeridos pelo juízo a quo como condição para o deferimento da petição inicial, vislumbro que a concessão do efeito suspensivo evitará atos desnecessários, como o cancelamento da distribuição ou indeferimento da exordial, até que a questão meritória seja examinada e julgada pelo Colegiado. Trata-se de medida prudente, à luz do poder geral de cautela e observância do princípio da economia processual, ainda mais levando-se em conta que o recurso de agravo tem rápida tramitação e esta Turma libera os processos para julgamento com muita agilidade. Diante do exposto, CONHEÇO parcialmente do recurso e, na parte conhecida, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO a tramitação do feito originário até julgamento final deste Agravo de Instrumento, a fim de evitar a realização de atos processuais improdutivos. Comunique-se COM URGÊNCIA ao juízo de origem, dispensando as Informações. Aguarde-se o prazo para recolhimento do preparo. Recolhido o preparo recursal, à parte agravada. Com as Contrarrazões, conclusos para imediata inclusão em Pauta. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator